Tribunal: TJDFT
Processo: 0731796-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731796-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNO PEREIRA BORGES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 236982468 do processo n. 0727901-87.2024.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante contra Bruno Pereira Borges (agravado), indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas MTE-RAIS e Prevjud, bem como de inscrição do nome do executado via Serasajud. Em suas razões recursais (ID 74681703), o agravante (exequente) sustenta a possibilidade de pesquisa via Prevjud, medida atípica, em razão da ausência de localização de bens penhoráveis passíveis de quitação do débito. Alega que referida medida busca alcançar eventuais valores provenientes de rendimentos e relações trabalhistas do executado. Suscita a necessidade de cooperação do Judiciário para obtenção de informações sigilosas. Aduz que “os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III”. Defende a legitimidade da pesquisa via MTE-RAIS/Prevjud para busca de valores penhoráveis. Colaciona precedentes que entende amparar sua tese. Argumenta, ademais, a possibilidade de inscrição do nome do apelado em cadastros de restrição ao crédito (via Serasajud), em razão das diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, sem êxito. Afirma que a “negativa de utilização do SERASAJUD pelo juízo de origem, sob o argumento de que não há ‘comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes’, contraria o princípio da efetividade da execução consagrado nos arts. 4o, 6o e 139, IV, do CPC”. Menciona que a inclusão via Serasajud constitui prerrogativa do credor para viabilizar o cumprimento da obrigação pelo executado, independentemente de comprovação prévia da impossibilidade de inclusão direta na via administrativa. Sublinha, por fim, estarem presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa via MET-RAIS/Prevjud e a inclusão do nome do devedor no sistema Serasajud. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 74703348). Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0750748-86.2024.8.07.0000, os autos vieram conclusos a esta Relatoria (ID 74700031). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se reputam presentes, por ora, tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0727901-87.2024.8.07.0001) ajuizada por Banco do Brasil S.A. (agravante) contra Bruno Pereira Borges (agravado), em razão da cédula de crédito bancário n. 00000202301199010 emitida pelo executado. O valor inicial da dívida é de R$278.395,24 (duzentos e setenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos). Extrai-se dos autos de origem que a parte exequente/agravante requereu ao Juízo a quo (ID 236237427), dentre outras medidas executivas, a realização de consulta ao MTE-RAIS e ao Prevjud, para obtenção de informações sobre a existência de vínculos empregatícios ou de eventuais benefícios previdenciários em nome do executado/agravado, bem como a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, via Serasajud. Conforme relatado, o d. magistrado indeferiu o pedido formulado, nos seguintes termos (ID origem 236982468), in verbis: O credor requer pesquisa de bens por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD, bem como a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, SERASA. (...) VI - Do pedido de pesquisa ao sistema MTE-RAIS e PREVJUD O exequente requereu a realização de pesquisa por meio do sistema RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), gerido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de identificar vínculos empregatícios e, eventualmente, aferir capacidade patrimonial do executado. Contudo, o pedido não merece acolhimento. A consulta ao sistema RAIS possui finalidade eminentemente estatística e administrativa, voltada à formulação de políticas públicas de emprego e renda, e não constitui ferramenta própria para localização de bens penhoráveis ou para fins executivos. Ademais, o caso não comporta consulta ao sistema Prevjud, pois "Conforme entendimento firme deste egrégio TJDFT “O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora.” (Acórdão 1925386, 0703833-76.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.). Além disso, benefícios previdenciários são módicos e alheios à penhora ou à flexibilização desta (CPC 833, IV). Posto isso, indefiro esses pedidos. VII - Do pedido de inscrição do nome do executado no SERASA Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, eis o elucidativo julgado do egrégio Tribunal: (...) Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. VIII - Do arquivamento provisório Encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, considerando que o processo já ficou suspenso por prazo superior a 1 (um) ano, na forma da decisão de ID 231422089. Publique-se. Inconformado, o banco exequente interpôs o presente recurso. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução de título extrajudicial teve início em 8/7/2024 (ID 203294493), e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores passíveis de satisfação da dívida exequenda – Infojud, Sisbajud, Sniper e Renajud (vide IDs 213972824 a 213972819 e 233511079) – , sem, contudo, obter êxito na quitação total do débito. Ato contínuo, o processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, e os autos, provisoriamente arquivados, na data de 2/4/2025 (vide decisão ao ID 231422089). Disso se extrai a ausência de êxito na localização de bens penhoráveis dos executados, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Além disso, a ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução – como realizado na origem –, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Nota-se, ademais, que o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir somente a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de 1 (um) ano sem a efetiva indicação de bens à penhora, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Assim, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há risco imediato de extinção da execução, de modo que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora